Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728603-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACO CORRETORA DE SEGUROS LTDA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Terraço Corretora de Seguros Ltda. contra decisão desta relatoria (Id 49144930) que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, tendo em vista a recorrente estar pleiteando, em nome próprio, direito inerente a terceiros, pelo que careceria de legitimidade recursal. Em razões recursais (Id 49647198), a embargante esclarece ser a única empresa que possui legitimidade processual para pleitear declaração da inexistência de débito ao intento de que os beneficiários do contrato de saúde empresarial tenham seus dados de imediato excluídos do cadastro de pessoas inadimplentes por inadimplemento de multa indevidamente cobrada. Ressalta estar sendo exigida penalidade por rescisão antecipada do contrato, conquanto não tenha havido rescisão, mas simples situação de não prorrogação/renovação da avença. Frisa figurar como estipulante em apólice coletiva de seguro empresarial coletivo. Diz que no mencionado documento está formalizado contrato de seguro, com o que se afirma revestida de poderes de representação de seus segurados perante as Sociedades Seguradoras. Aduz ter legitimidade recursal “(i) seja por ser a ESTIPULANTE do contrato de seguro de saúde empresarial objeto recursal; (ii) seja por deter poderes de representação de seus segurados/beneficiários, conforme estabelece a resolução CNSP no 41/2000; (iii) seja porque o Código Civil estabelece que o ESTIPULANE pode exigir o cumprimento de obrigações em nome de seus beneficiários, nos termos do artigo 436, do Código Civil”. Ao final “pugna pelo acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que sejam sanadas as contradições e obscuridades acima apontadas com a consequente apreciação do pedido liminar para declarar a inexistência dos débitos cobrados pela AGRAVADA em decorrência da aplicação de descabida e ilegal multa contratual.” É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A agravante, ora embargante, opõe embargos de declaração com nítida intenção de obter efeitos infringentes. Com efeito, além de mencionar de forma meramente referenciada os vícios que autorizam os declaratórios apenas no capítulo destinado ao requerimento do recurso, isto é, sem cotejo objetivo algum com as razões lançadas no recurso, persegue a modificação da decisão embargada, porque não se conforma com o pronunciamento que não admitiu o agravo de instrumento. Assim, diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte recorrente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC, recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte agravante/embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo acima assinalado para a agravante/embargante, faculto às partes agravadas/embargadas oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora